Tribunal: TJPA
Processo: 0012244-04.2013.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL â PEDIDO DE REMIÃÃO DA PENA PELO ESTUDO â PROCEDÃNCIA. In casu, verifica-se dos autos, que a defesa do agravante, requereu o pedido de remiÃ§Ã£o da pena, o qual fora indeferido pelo juÃzo da Vara das ExecuÃ§Ãμes Penais, contudo, data vÃªnia a decisÃ£o ora impugnada, esta relatora entende assistir razÃ£o a defesa, isso porque foi indeferido, em razÃ£o das certidÃμes atestarem que Francisco nÃ£o havia alcanÃ§ado mÃ©dia para pleitear uma vaga na universidade, jÃ¡ que a pontuaÃ§Ã£o mÃnima em algumas Ã¡reas nÃ£o havia sido atingida. No entanto, pelo carÃ¡ter ressocializador da pena e objetivando incentivar o apenado para o estudo, os Tribunais tÃªm acolhido a remiÃ§Ã£o da pena com base na aprovaÃ§Ã£o parcial no Exame Nacional do Ensino MÃ©dio, razÃ£o pela qual a pena deve ser remida de modo proporcional, a quantidade das Ã¡reas de conhecimento em que o condenado obteve a nota mÃnima para ser aprovado. Assim, deve ser realizada a remiÃ§Ã£o, devendo o juÃzo da execuÃ§Ã£o proceder o calculo dos dias a serem remidos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FRANCISCO MOURA MACIEL JUNIOR
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012244-04.2013.8.14.0401

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - PROCEDÊNCIA.
In casu,
verifica-se dos autos, que a defesa do agravante, requereu o pedido de remição da pena, o qual fora indeferido pelo juízo da Vara das Execuções Penais, contudo,
data vênia
a decisão ora impugnada, esta relatora entende assistir razão a defesa, isso porque foi indeferido, em razão das certidões atestarem que Francisco não havia alcançado média para pleitear uma vaga na universidade, já que a pontuação mínima em algumas áreas não havia sido atingida. No entanto, pelo caráter ressocializador da pena e objetivando incentivar o apenado para o estudo, os Tribunais têm acolhido a remição da pena com base na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio, razão pela qual a pena deve ser remida de modo proporcional, a quantidade das áreas de conhecimento em que o condenado obteve a nota mínima para ser aprovado. Assim, deve ser realizada a remição, devendo o juízo da execução proceder o calculo dos dias a serem remidos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 4ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 15 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FRANCISCO MOURA MACIEL JUNIOR
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012244-04.2013.8.14.0401

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
FRANCISCO MOURA MACIEL JUNIOR,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de remição de pena.

Narra a inicial, que de acordo com os Autos de Processo, n°. 0000433-72.2012.8.14.0501, o interno Francisco Moura Maciel Junior, foi condenado a pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime fechado, pela pratica do delito previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, tendo transitado em julgado, no dia 11 de abril de 2013.

Que desde o dia 26 de fevereiro de 2012, o requerente vem cumprindo pena privativa de liberdade no regime fechado, encontrando-se atualmente no Centro de Recuperação do Coqueiro - CRC, ostentando comportamento adequado, sequer punido por qualquer falta grave.

Alega que Francisco trabalha e estuda desde o início da pena e por ter bom comportamento durante todo o tempo carcerário, a defesa pleiteou pela remição das horas de estudo, leitura e aprovações, em algumas disciplinas do Exame Nacional do Ensino Médio, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, consoante o artigo 126, I, da Lei 7.210/84 e recomendação nº. 44/2013 do CNJ.

Contudo, o Juízo da Vara Única de Execução Penal da Comarca de Belém, indeferiu o pleito de remição de pena referente as horas conquistadas, obtidas através da realização do ENEM, entre os anos de 2014 a 2018, sendo horas de leitura, bem como aproveitamento em várias disciplinas, inclusive em redação.

Aduz que com essas aprovações, o agravante teve a oportunidade de fazer curso universitário no interior do Centro de Recuperação, com aulas online, ministrados à distância.

Requer, por esses motivos, o deferimento da remição da pena, com fulcro no artigo 126, I, da Lei 7.210/1984 e Recomendação nº. 44/2013 do CNJ, em virtude de Francisco Junior já ter cumprido o requisito temporal mínimo de 1/6, bem como pelo bom comportamento comprovado em certidão carcerária, preenchendo os requisitos subjetivos, como trabalho, estudo e outros.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, requer o provimento do recurso, por entender que o apenado comprovou a participação nos exames do ENEM, entre os anos de 2014 a 2018, não havendo que se considerar as notas, mas a efetiva participação nas provas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que seja declarada a remição, de modo proporcional à quantidade de áreas de conhecimento, em que o agravante obteve a nota mínima para ser aprovado no ENEM.

É o relatório.

VOTO

O agravante requer a concessão da remição da pena.

A remição da pena, é o direito do condenado abreviar o tempo de pena imposto em sentença penal, que pode ocorrer mediante trabalho, estudo e de forma mais recente, pela leitura, conforme disciplinado pela Recomendação n°. 44/2013, do CNJ. Assim, a partir da Lei 12.433, foi alterada a redação dos artigos 126, 127 e 128, da Lei de Execução Penal e passou a permitir que, além do trabalho, o estudo e leitura, contribua para diminuição da pena.

A remição por estudo, de acordo com a legislação em vigor, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, poderá remir um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, caracterizada por atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, superior ou ainda de requalificação profissional.

De acordo com a Recomendação nº. 44 do CNJ, para fins de remição por estudo, deve ser considerado o número de horas correspondente à efetiva participação do apenado, nas atividades educacionais, independente de aproveitamento, exceto quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento prisional, neste caso, o preso tem que comprovar mensalmente, por meio de autoridade educacional competente, tanto a frequência, quanto o aproveitamento escolar.

As atividades de estudo podem ser desenvolvidas de forma presencial ou pelo ensino a distância (EAD), modalidade que já é realidade em alguns presídios do país, desde que certificadas, possibilitando ainda, a remição aos presos que estudam sozinhos.

In casu,
verifica-se dos autos, que a defesa do agravante, requereu o pedido de remição da pena, o qual fora indeferido pelo juízo da Vara das Execuções Penais, pelo seguinte:
¿(...) Assim, verifica-se que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação n° 44, visto que, de acordo com o certificado juntado, o apenado ¿não alcançou a média para pleitear uma vaga em uma universidade e nem obteve com isso, a conclusão do ensino fundamental ou médio dentro da casa penal, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito¿.

Contudo,
data vênia
a decisão ora impugnada, esta relatora entende assistir razão a defesa, isso porque foi indeferido, em razão das certidões atestarem que Francisco não havia alcançado média para pleitear uma vaga na universidade, já que a pontuação mínima em algumas áreas não havia sido atingida.

No entanto, pelo caráter ressocializador da pena e objetivando incentivar o apenado, para o estudo, os Tribunais têm acolhido a remição da pena com base na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio, razão pela qual a pena deve ser remida de modo proporcional, a quantidade das áreas de conhecimento em que o condenado obteve a nota mínima para ser aprovado.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. INCENTIVO AO ESTUDO. CARÁTER DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 126, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Omissis...
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a norma do artigo 126, da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado encorajando inclusive, como no caso concreto, seu estudo por conta própria e consequente aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça buscando, primordialmente, a readaptação do apenado ao convívio social. Precedentes. A Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, que se refere ao percentual de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino. Considerando como base de calculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse total por 12, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEM. Na hipótese, como o paciente obteve aprovação em apenas uma dentre as cinco áreas de conhecimento do ENEM, a remição deve corresponder à 20 dias. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remissão de 20 dias de pena, considerando sua aprovação em uma área de conhecimento do ENEM.
(STJ - HC: 421176 SC 2017/0271427-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Julgamento: 11/09/2018, T-5 - QUINTA TURMA, Publicado: Dje 18/09/2018)

Dessa forma, deve ser acolhido o pedido de remição da pena pelo estudo, consoante requerido pela defesa, devendo o juízo da Execução, proceder o cálculo dos dias a serem remidos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja procedida a remição da pena, devendo o juízo da execução proceder o calculo.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2021.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora